Tribunal: TCU
Processo: 010.240/2000-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2.038/2022-1a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.966/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas que, nesta fase, cuida de embargos de declaração opostos por Orlando Galvão Filho em face do Acórdão 2038/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7966/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Orlando Galvão Filho em face do Acórdão 2038/2022-TCU-Primeira Câmara , por preencher os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o recorrente desta decisão.